Tribunal: TJES
Processo: 0005488-31.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005488-31.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ABC BRASIL S.A. e outros

APELADO: DANYLO NORA COSTA

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL PARTICULAR. ABUSIVIDADE. COBRANÇA DE JUROS EM DESCONFORMIDADE COM A OFERTA E COM O PERÍODO ESTIPULADO EM CONTRATO. DEVER DE INFORMAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AFASTADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Conforme posição consolidada do Superior Tribunal de Justiça, formada segundo a sistemática os recursos repetitivos, é possível a correção da taxa de juros contratual pela taxa de juros média, se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados. A abusividade é identificada avaliando-se, principalmente, o contexto fático do caso.

2. O laudo pericial produzido nos autos concluiu pela incompatibilidade entre as taxas de juros pactuadas em dois contratos firmados e a taxa veiculada pela financeira Recorrente em oferta destinada ao consumidor, a configurar a prática abusiva de publicidade enganosa (art. 37, §1º, do CDC).

3. A jurisprudência do c. STJ orienta pela “Necessidade de fornecimento, pela instituição financeira, de informações claras ao consumidor acerca da periodicidade da capitalização dos juros adotada no contrato, e das respectivas taxas”, o que não foi observado no caso em julgamento.

4. Na hipótese, ficou demonstrada a abusividade das cobranças de juros durante os aludidos prazos de carência (desde a assinatura do contrato até a data do vencimento da dívida), por violação ao dever de informação pela financeira, que não discriminou no contrato informações claras acerca da evolução da dívida.

5. “
A simples pretensão revisional de cláusulas firmadas em contratos bancários não enseja indenização por danos morais, mesmo que configurada a abusividade de alguma rubrica
”. Precedentes TJES.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005488-31.2016.8.08.0048

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTES : BANCO ABC BRASIL S.A. E OUTRO.

ADVOGADOS : EDUARDO DE CARVALHO SOARES DA COSTA E OUTRO.

RECORRIDO : DANYLO NORA COSTA.

ADVOGADA : AMANDA SOARES MAGALHAES.

MAGISTRADO : CARLOS ALEXANDRE GUTMANN.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por BANCO ABC BRASIL S.A. e por PRAVALER S.A. (nova denominação de IDEAL INVEST S.A.) contra sentença que, na “ação revisional c/c indenizatória por danos materiais e morais c/ pedido de antecipação de tutela” ajuizada por DANYLO NORA COSTA, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para (i) condenar as requeridas a ressarcirem na forma simples ao requerente o valor indevidamente pago, determinando a incidência dos juros contratuais, conforme perícia judicial; e (ii) condenar as requeridas ao pagamento de indenização por danos morais ao requerente no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Os Recorrentes aduzem, em síntese, que (i) não houve cobrança indevida perpetrada pelos Apelantes em desfavor do autor; (ii) o contrato dispõe expressa e claramente que o valor da prestação mensal é composto por um valor fixo principal somado, mês a mês, aos encargos que sobre ele incidem, considerando o prazo de carência contratado; (iii) os juros não são abusivos; (iv) deve ser afastada a indenização por danos morais.

Pois bem.

A controvérsia diz respeito à (i)legalidade das cobranças referentes aos contratos de crédito estudantil firmados pelo autor/Recorrido com as instituições financeiras Recorrentes.

Na r. sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, por entender que ficou evidenciada a prática abusiva das financeiras, pois houve desconformidade entre os juros anunciados na publicidade direcionada ao consumidor (fl. 115) e os efetivamente aplicados nos contratos, conforme exposto no laudo pericial (fl. 243), a configurar a publicidade enganosa, vedada pelo Código de Defesa do Consumidor.

Em suas razões, as Recorrentes pretendem a reforma da sentença, sob o fundamento, em síntese, de que o laudo pericial produzido nos autos não deveria ser utilizado como meio de prova, porque não teria considerado a existência do prazo de carência transcorrido entre as datas das concessões dos empréstimos – semestres em que contratados os financiamentos – e a data do vencimento da primeira prestação de resgate da dívida contraída.

Contudo, da detida análise dos autos, não assiste razão às Recorrentes.

Inicialmente, cumpre ressaltar que foi deferida a realização de prova pericial com o escopo de verificar a conformidade, ou não, entre os valores estampados nos contratos de crédito e os valores exigidos pelos réus.

O laudo pericial acostado às fls. 242/250 concluiu, de início, pela incompatibilidade entre as taxas de juros pactuadas em dois contratos firmados e a taxa veiculada pela financeira Recorrente em oferta destinada ao consumidor (fl. 115), a configurar a prática abusiva de publicidade enganosa (art. 37, §1º, do CDC):

A folha 115 presente nos autos indica que a taxa de juros do crédito universitário PRAVALER “está entre as formas mais baratas para você financiar a educação pois e um crédito que só pode ser usado para pagar os estudos. Seus juros variam de 0% a 2,19% ao mês dependendo da faculdade e do curso.”

Já os contratos presentes nas páginas 28 e seguintes apresentam dois contratos com taxas descritas no próprio contrato (Item VI - Especificação do financiamento) como sendo superior ao limite máximo de 2,19% ao mês.

A taxa de juros do contrato N.o 213969.2-2 é de 4,90% ao mês e o contrato N.o 178809.5-5 é de 23,06% ao mês.

Ainda, concluiu o perito do Juízo que os valores das 115 parcelas geradas nos nove contratos
não
correspondem às taxas de juros indicadas nos respectivos instrumentos contratuais (fl. 244):

(...) os valores das 115 parcelas apresentam taxas de juros distintas das indicadas nos contratos, levando em consideração que o valor do contrato é o Valor Principal (especificado no item VI das Propostas).

[...]

A discrepância existente no contrato se refere ao fato do grande período de carência, ocorrendo a assinatura de um contrato com acumulação de juros 04 anos do início do pagamento de suas parcelas (...).

Sobre a questão, não procede a afirmação recursal de que o perito teria desconsiderado, erroneamente, os períodos de carência contratados e que os contratos estabelecem expressamente que, durante o prazo de carência, os encargos financeiros incidiriam sobre o valor do saldo devedor.

Isso porque, conforme se extrai do quadro demonstrativo das propostas contratuais acostadas às fls. 28/96, em seus itens “VI – Especificação do Financiamento”, observa-se a seguinte informação: “
Carência: Não há
”.

Dessa forma, não há como aplicar a cláusula contratual 3.1.1, citada pelas Recorrentes, que assim dispõe:

3.1.1
Em sendo pactuado prazo de carência
para inicio do pagamento do valor do principal e do valor dos encargos, durante o prazo de carência, não haverá pagamento pelo CLIENTE. Os encargos incidentes sobre o valor do débito durante o período de carência incidirão sobre o saldo devedor e passarão a ser pagos pelo CLIENTE, na forma prevista na proposta. (sem grifo no original – fl. 30)

Nesse contexto, a jurisprudência do c. STJ orienta pela “
Necessidade de fornecimento, pela instituição financeira, de informações claras ao consumidor acerca da periodicidade da capitalização dos juros adotada no contrato, e das respectivas taxas
”, o que não foi observado no caso em julgamento.

Logo, está demonstrada a abusividade das cobranças de juros durante os aludidos prazos de carência (desde a assinatura do contrato até a data do vencimento da dívida), por violação ao dever de informação pela financeira, que não discriminou no contrato informações claras acerca da evolução da dívida.

Assim, não merece reforma a sentença que reconheceu a existência de onerosidade excessiva ao consumidor e a devolução dos valores pagos, na forma simples.

Por fim, quanto ao pedido de indenização por
danos morais
, melhor sorte assiste às Recorrentes.

Conforme jurisprudência pacificada deste e. TJES, “
a simples pretensão revisional de cláusulas firmadas em contratos bancários não enseja indenização por danos morais, mesmo que configurada a abusividade de alguma rubrica
”. Nesse sentido: (TJES, Classe: Apelação, 12130023554, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/05/2017, Data da Publicação no Diário: 25/05/2017); (TJES, Classe: Apelação, 24120084280, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/06/2017, Data da Publicação no Diário: 28/06/2017); (TJES, Classe: Apelação Cível, 011180072255, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2021, Data da Publicação no Diário: 16/03/2021).

No presente caso, não ficou demonstrada situação excepcional que afetasse direitos extrapatrimoniais do autor/Recorrido, merecendo reforma a sentença que entendeu pela existência de danos morais indenizáveis “in re ipsa”, decorrentes da própria abusividade da prática reconhecida.

Ante o exposto,
CONHEÇO e

DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso,
reformando em parte a sentença, apenas para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Em razão do resultado, considerando a sucumbência do autor, ora Recorrido, no tocante à repetição em dobro e aos danos morais, redistribuo os ônus sucumbenciais fixados em sentença, na proporção de 50% para cada uma das partes, ressaltando, todavia, que a obrigação relativa à parte autora ficará sob condição suspensiva de exigibilidade, em razão da concessão da gratuidade da justiça em seu favor.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)